Tribunal: CARF
Processo: 13831.720318/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13831.720318/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.815 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
JOSE ANTONIO BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-77.677 - da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 91 e segs.).
“Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 69-77), referente ao(s) exercício(s) 2010, ano(s)-
calendário 2009, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13831.720318/2012-11
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.815 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720318/2012-11

Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$13.196,80, mais multa de ofício
e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:

Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.

Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.

Enquadramento legal e detalhamento da infração constam da Notificação de
Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 03-05), na qual, em síntese, expõe os motivos
de fato e de direito que se seguem:
Concorda com as infrações de Omissão de Rendimentos do Trabalho e de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação na Justiça Federal.
Em relação à infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, afirma que são gastos
próprios, com cônjuge e filhos.
Discorda da glosa de R$15.800,00, detalhando os prestadores, os beneficiários dos
tratamentos e os valores gastos. Acrescenta que não se tratam de deduções exageradas,
mas de gastos efetivos e necessários que não estavam acobertados pelo plano de saúde,
tanto do contribuinte quanto de seus dependentes. Não conservou sob sua guarda todos
os receituários, exames feitos ao longo dos anos.
A efetividade dos desembolsos foi comprovada através dos extratos bancários que
demonstram que se destinaram ao pagamento dos profissionais que prestaram os
serviços.
Não pode a fiscalização com base em meros indícios glosar todas as despesas médicas
efetuadas sob a alegação de que os recibos foram utilizados indevidamente, devendo ser
anulado o lançamento objeto da notificação.”
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.815 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720318/2012-11

O contribuinte não contesta expressamente as infrações de Omissão de Rendimentos do
Trabalho e de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de
Ação na Justiça Federal, nos valores de R$8.322,90 e R$29.717,85, respectivamente.
Esse fato, como conseqüência, dá nova feição às matérias, que passarão a ser
consideradas como não impugnadas, conforme prescreve o art. 58, do Decreto
7.574/2011 (Decreto no 70.235/1972, art. 17, redação dada pela Lei 9.532/97, art. 67).
A parte correspondente ao crédito tributário não litigioso supracitado foi transferida
para o Processo n° 13831-720.322/2012-80 (fl. 80).
Em relação às despesas médicas glosadas, o impugnante sustenta que faz jus à dedução,
pois são gastos próprios, com cônjuge e filhos. Acrescenta que não se tratam de
deduções exageradas, mas de gastos efetivos e necessários que não estavam acobertados
pelo plano de saúde, tanto do contribuinte quanto de seus dependentes. Não conservou
sob sua guarda todos os receituários, exames feitos ao longo dos anos. Aduz, ao final,
que a efetividade dos desembolsos foi comprovada através dos extratos bancários que
demonstram que se destinaram ao pagamento dos profissionais que prestaram os
serviços. Não pode a fiscalização com base em meros indícios glosar todas as despesas
médicas efetuadas sob a alegação de que os recibos foram utilizados indevidamente,
devendo ser anulado o lançamento objeto da notificação.
Sem razão, no entanto.
A fim de subsidiar o exame da questão, cumpre trazer à colação excerto de dispositivos
que regulam a matéria (destaques acrescidos):
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto 3.000 de 26 de março de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). ...
Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
...II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.815 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720318/2012-11

Da exegese dos preceitos supra, depreende-se, com clareza meridiana, que somente são
dedutíveis despesas médicas pagas pelo contribuinte, bem como que todas as despesas
pleiteadas estão sujeitas à comprovação, se houver solicitação da autoridade lançadora.
Nessa hipótese, deve o contribuinte atestar que realmente efetuou os pagamentos
relativos a serviços prestados por médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais, despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias para o
seu próprio tratamento ou de dependentes legais para efeitos tributários, nos valores e
nas datas constantes dos comprovantes em seu poder.
Dispõe igualmente a legislação tributária colacionada que a comprovação do pagamento
eventualmente solicitada não exclui a presença de outros elementos obrigatórios nos
documentos originais apresentados: nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os
recebeu e, por óbvio, o registro competente deste no órgão de classe, a fim de identificar
se está autorizado a exercer a atividade e se está abrangida pela legislação.
Dessa forma, a eventual Intimação Fiscal encaminhada ao contribuinte pela Fazenda
Pública para comprovar a dedução pleiteada e o seu efetivo pagamento (por meio de
cheques, transferências bancárias, extratos bancários, cartões de crédito, etc.) e outros
elementos comprobatórios da realização dos serviços/procedimentos, quando pairar
alguma dúvida ou se forem pleiteados valores exagerados, a critério da Fiscalização
Tributária, está perfeitamente amparada em lei, diferentemente do que quer crer o
impugnante.
Não é demais deixar em relevo que a dúvida da Fazenda Pública pode ser perfeitamente
infirmada com prova em contrário, por parte do contribuinte, o qual, já que alega o seu
direito, tem atribuído, exclusivamente, o ônus da prova do pagamento efetivo e da
realização dos serviços de forma hábil e idônea.
A jurisprudência administrativa caminha no mesmo sentido:
IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)"
Dito isso, compulsando os autos, verifica-se que apesar de a Fiscalização Tributária
solicitar a comprovação dos desembolsos, motivando extensamente o porquê de tal
solicitação e a não consideração dos recibos por si sós (deduções expressivas e
pleiteadas continuamente ao longo de vários anos; fls. 73-75), o impugnante limitou-se
a apresentar novamente os recibos passados pelos profissionais glosados (fls. 11-24);
extratos bancários (38-56) e alguns exames, que não esclarecem decisivamente a sua
vinculação com aqueles recibos e com os extratos.
O impugnante centra sua defesa na alegação de que a efetividade dos desembolsos pode
ser atestada nos extratos bancários, pois estes demonstrariam que se destinaram ao
pagamento dos profissionais que prestaram os serviços.
De forma diligente, este Órgão de Julgamento analisou todos os extratos (fls. 38-56),
mas não conseguiu vincular os saques ali registrados aos recibos dos gastos com saúde
acostados. Não apenas as datas dos históricos bancários não se correlacionam com as
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.815 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720318/2012-11

dos recibos emitidos, mas também sequer os valores guardam correspondência, seja
individual ou globalmente por profissional.
Assim, como já se consignou acima, diferentemente do que quer crer o impugnante, a
legislação autoriza a Fiscalização a solicitar comprovação mais robusta de qualquer das
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual, não maculando tais pedidos de
esclarecimentos o Lançamento Fiscal. Caberia ao impugnante ilidir o Lançamento com
provas hábeis e idôneas a atestar a dedução declarada.
Isso não ocorreu.
Por óbvio, não se olvida do fato de que assiste a qualquer cidadão o direito de pagar as
suas despesas com moeda corrente nacional, contudo, tais desembolsos precisam ser
coerentes com o conjunto probatório. O que aqui não se constatou. A título de mera
argumentação, observa-se que os saques para as supostas despesas com saúde
declaradas não se amoldam ao contexto da movimentação bancária do impugnante. Isso
ocorre porque junto a tais saques, nesses mesmos históricos bancários, figuram também
inúmeros cheques emitidos pelo impugnante! Seria de prova absolutamente direta e
robusta o pagamento das despesas médicas também mediante cheque. Mas não, preferiu
o impugnante efetuar saques picados, em montantes e datas discrepantes dos recibos
apresentados, trazendo para si dificuldade probatória considerável. Não é verossímil tal
procedimento, no mínimo no que diz respeito a provar Deduções tributárias declaradas à
Fazenda Pública.
Em suma, o impugnante não se desincumbiu da comprovação da efetiva transferência
de recursos aos profissionais informados em sua Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física, exercício 2010. Por conseguinte, subsiste a infração lavrada de Dedução
Indevida de Despesas Médicas de R$15.800,00.
A apuração do imposto deve sofrer os ajustes a seguir discriminados:
(...)
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter as infrações
lavradas, resultando em saldo de imposto a pagar em litígio de R$4.345,00, mais multa
de ofício de 75% e juros de mora (fl. 79).”

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 21/12/2017, Recurso Voluntário, fl. 102, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.815 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720318/2012-11

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.815 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720318/2012-11

imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.815 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720318/2012-11

Fl. 117
DF CARF MF
Original